Tribunal: TJMT
Processo: 1035954-98.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035954-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO CARLOS ALVES - CPF: 303.960.261-68 (APELANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE DINARIO SILVA FREIRE DOS SANTOS - CPF: 425.284.198-48 (APELADO), ANDRE DINARIO SILVA FREIRE DOS SANTOS - CPF: 425.284.198-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PELA EMPRESA REQUERIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – CONFERÊNCIA DA SUPOSTA NECESSIDADE DE TRANSAÇÃO NÃO EFETUADA COM A REQUERIDA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO FALSÁRIO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Não há como reconhecer a responsabilidade objetiva do banco por transferência via pix efetuada pelo consumidor a terceiro fraudador, quando não demonstrado o nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE APARECIDO CARLOS ALVES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos e Materiais n. 1035954-98.2023.8.11.0003, movida em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. E OUTRO
, julgou os pedidos vertidos na inicial nos seguintes termos:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial quanto à parte requerida Banco C6 S.A.

Em contrapartida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial quanto ao requerido ANDRÉ DINARIO SILVA FREIRE DOS SANTOS, para CONDENÁ-LO à devolução dos valores indevidamente recebidos em sua conta bancária, no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), CONDENO-O ainda ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, ambos com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data da transferência bancária), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Quanto à sucumbência, considerando a improcedência com relação ao requerido Banco C6, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – devendo ser observada a Justiça Gratuita deferida, que leva à suspensão da condenação.

Já quanto a sucumbência pela parcial procedência com relação ao requerido André, condeno este ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.” (
Id.214287696)

O Apelante em suas razões de Id. 214287698 alega falha na prestação de serviços por parte da apelada, e assim pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do banco.

Argumenta que “
a vítima, é um cidadão doente, consequentemente vulnerável, foi ludibriado por terceiros que detinham todas as informações pessoais e sigilosas desse empréstimo realizado com a recorrida.
”.

Contrarrazões no Id. 214287700 na qual a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Extrai-se da inicial que a parte autora realizou empréstimo consignado com a ré visando obter recursos para tratamento de sua saúde.

Relata que lhe foi disponibilizado o valor de R$ R$14.980,75 (quatorze mil novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) e no dia seguinte recebeu várias ligações telefônicas, onde o fraudante se identificou como funcionário do banco munido de todos os seus dados. Dessa forma, alega que foi induzido a realizar a transferência do valor total recebido no dia anterior sob alegação de necessidade de ajuste no referido empréstimo.

Narra que posteriormente verificou que o valor foi transferido para conta de ANDRÉ DINÁRIO SILVA FREIRE DOS SANTOS, onde veio a saber que havia caído em um golpe.

Em razão disso ajuizou a presente ação em face de ANDRE DINÁRIO SILVA FREIRE DOS SANTOS e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, visando o ressarcimento do valor e a condenação em danos morais.

Após de devida instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais em face do banco e parcialmente procedentes em face de André Dinário.

A propósito:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial quanto à parte requerida Banco C6 S.A.

Em contrapartida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial quanto ao requerido ANDRÉ DINARIO SILVA FREIRE DOS SANTOS, para CONDENÁ-LO à devolução dos valores indevidamente recebidos em sua conta bancária, no valor de R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais), CONDENO-O ainda ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, ambos com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso (data da transferência bancária), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.” (
Id. 214287696)

Insurge-se o apelante desta decisão sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço por parte do banco apelado com possível vazamento de dados do consumidor e, assim, alega a existência de responsabilidade solidária do banco.

Pois bem.

O Código de Processo Civil em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese não há como concluir que o recorrente buscou meios oficiais para averiguar a suposta solicitação feita por ligação, vez que ele não trouxe nenhuma prova nesse sentido, sobretudo a origem do número de telefone.

Destarte, tampouco há elementos que evidenciem que houve vazamento de dados já que não anexou a conversa que teria tido com os supostos prepostos da ré.

Ao que consta, a parte autora alega que recebeu uma ligação onde a pessoa se identificou como funcionário do banco apelado e realizou o pagamento à terceiro fraudador por transferência via pix, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pelo próprio recorrente.

Dessa forma, o reclamante não agiu com zelo ao deixar de conferir com o banco responsável pela disponibilização do empréstimo a veracidade do procedimento, tão quanto o destinatário da transferência realizada.

Também não há demonstração de qualquer participação direta ou indireta da parte ré para a ocorrência do evento danoso vivenciado.

Embora lamentável a situação ocorrida, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da parte autora, e esta não demonstrou minimamente qualquer contribuição direta ou indireta da financiadora.

Por sua vez, art. 14, §2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Assim, andou bem o Magistrado
a quo
quando citou:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO AUTORAL DE QUE INFORMOU SEUS DADOS BANCÁRIOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco, bem como ao informar seus dados bancários e senha sigilosa pelo telefone a estranho, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos sofridos
. Recurso Provido.”
(TJ-MT - RI: 10078408620228110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023). (negrito nosso).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO - "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO EVIDENCIADA - FORTUITO EXTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (súmula 479 do STJ).
Demonstrado nos autos que a própria autora, correntista do banco, atendendo aos comandos passados por telefone pelo golpista, possibilitou a realização das transações bancárias por meio das quais os valores foram transferidos de sua conta, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, mostrando-se incabível a condenação do banco no ressarcimento dos valores transferidos.
Se a instituição financeira não praticou qualquer ato que tenha influenciado ou facilitado o golpe sofrido pela parte autora, não há falar em falha na prestação do serviço a acolher a pretensão reparatória. Recurso provido.”
(TJ-MG - AC: 50017113820218130209, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 16/08/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2023)

Com efeito, a sentença mostra-se escorreita e não merece qualquer reforma.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC em razão do parcial provimento em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024